Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712410-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Hipoteca Judiciária – Adjudicação do Imóvel – Rescisão Contratual – Continuidade de Diligências pelo Credor – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face do conjunto decisório (ID 224062212 e 227240066) proferido pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual assentou estar prejudicado o pedido de penhora, avaliação e adjudicação do imóvel objeto de hipoteca judiciária naqueles autos de origem. Em suas razões recursais (70374416), a agravante aponta que, restando infrutíferas as tentativas de constrição de outros bens passíveis de adimplir a dívida executada, é cabível a penhora, avaliação e adjudicação do bem imóvel em que se constituiu hipoteca judiciária, em 15/5/2023, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, imóvel de matrícula no 28.4918. Sustenta que a alienação do referido imóvel ocorrida em 29/11/2017 a terceiro é ilícita, porquanto, à época, o imóvel era objeto de promessa de compra e venda entre a agravante e agravada. Requer, assim, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que "a demora na análise da pretensão recursal poderá impossibilitar o prosseguimento da execução em relação ao crédito perseguido nos autos e o imóvel cuja adjudicação se pretende poderá ser indevidamente transferido aos herdeiros nos autos da ação de partilha no 042304-20.2015.8.07.0001". Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro haver qualquer prejuízo na continuidade das diligências pela parte agravante em busca de bens dos executados, capazes de solver o débito exequendo, tanto que na origem a exequente manejou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para além, as razões recursais evidenciam não ser provável o provimento do recurso, já que, como bem apontado na Decisão agravada, o imóvel objeto da hipoteca judiciária, registrada em 15/5/2023, pertence ao Espólio de Sudário Salles por força do contrato de compra e venda celebrado em 29/11/2017, data anterior à constituição da garantia real. Segundo o art. 792, III, do Código de Processo Civil, só é considerada fraude à execução a alienação ou a oneração de bem, “quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude”. Na hipótese, o negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel para terceiro foi realizado em momento anterior ao registro da hipoteca judiciária, não havendo que se falar em fraude. Milita em desfavor da agravante, ainda, os efeitos da coisa julgada formada no Proc. no 0707164-85.2019.8.07.0018, em que a própria agravante requereu a rescisão do contrato de compra e venda celebrado com a agravada PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA, o que lhe rendeu a restituição dos valores já adimplidos pela autora em decorrência do retorno das partes ao status quo ante. Ao menos para mim, configura um comportamento contraditório da parte que se beneficiou dos efeitos do retorno ao status quo ante, o qual restituiu as partes contratantes à situação anterior à celebração do negócio rescindido, e, posteriormente, alega ser nulo o contrato celebrado por quem voltou a ter o domínio do imóvel. Ausentes os requisitos hábeis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator